Tribunal: TJMT
Processo: 1085491-35.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085491-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELI VIEIRA DA SILVA - CPF: 011.065.941-42 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1085491-35.2024.8.11.0001

Agravo Interno n°1085491-35.2024.8.11.0001

Agravante:
Sueli Vieira da Silva

Agravado:
Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA Nº 385 DO STJ. DANO MORAL INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de negativações legítimas e preexistentes obsta a fixação de indenização por danos morais decorrente de nova inscrição indevida no nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravante não demonstrou que a inscrição realizada pelo agravado foi a primeira ou única existente em seu nome, sendo inaplicável, portanto, a tese de exclusividade da negativação.

4.

Nos termos da Súmula nº 385 do STJ, não cabe indenização por dano moral decorrente de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando houver legítima inscrição preexistente.

5.

A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais do TJMT é pacífica ao reconhecer que a existência de negativação anterior impede o reconhecimento do dano moral, ressalvado o direito à exclusão da anotação indevida.

6.

Inexistem nos autos elementos que justifiquem o afastamento da Súmula nº 385/STJ ou que demonstrem situação excepcional.

7.

A decisão monocrática proferida encontra-se em conformidade com os precedentes aplicáveis e deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A anotação irregular em cadastro de inadimplentes não gera indenização por danos morais quando houver inscrição legítima preexistente no nome do consumidor, conforme prevê a Súmula nº 385 do STJ.

2.

A comprovação da exclusividade da negativação é ônus da parte que pleiteia a indenização por dano moral em razão de inscrição indevida.

3.

A existência de outros apontamentos válidos nos cadastros restritivos afasta a configuração de abalo moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Processo Cível, artigos 932, IV, "a", e 1.021; Súmula nº 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; TJMT, Recurso Inominado nº 1043897-72.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024; TJMT, Decisão Monocrática no Processo nº 1008191-28.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1085491-35.2024.8.11.0001

Agravo Interno n°1085491-35.2024.8.11.0001

Agravante:
Sueli Vieira da Silva

Agravado:
Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados

RELATÓRIO

Agravo Interno
de
Sueli Vieira da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:

4º Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença (Id.
288053450
):
reconheceu a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
288784368
)
:
conheceu do

recurso inominado interposto por
Sueli Vieira da Silva
e monocraticamente
deu-lhe provimento
, para reformar a sentença combatida, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, mas sem fixar danos morais, tendo em vista a incidência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo Interno
(Id. 291673383): requer a reforma da decisão para ser afastada aplicação da
Súmula n°. 385, e para
ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
: não apresentadas.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1085491-35.2024.8.11.0001

Agravo Interno n°1085491-35.2024.8.11.0001

Agravante:
Sueli Vieira da Silva

Agravado:
Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática, por via da qual foi negado provimento ao recurso inominado.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em analisar se é aplicável, ou não, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posteriores ao da Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados, portanto, não assiste razão quanto ao afastamento da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado.
2. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (N.U 1043897-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula nº 385 do STJ).
A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”. Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.

Desse modo a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025